Tribunal: STF
Processo: ARE 1600422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Processual civil. Acórdão. Omissão sanada. Imunidade ITBI. Atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis. Art. 37, §2º, do CTN. Deferimento de modo provisório e condicionado à futura verificação. Tese fixada no Tema n. 796, do STF. Inaplicável à hipótese dos autos. Direito líquido e certo dos impetrantes de não recolherem o ITBI antes do prazo conferido pelo Fisco para a aferição de sua atividade preponderante. Acórdão alterado em parte.
Embargos de Declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  156, § 2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No caso em tela, conforme Contrato Social da sociedade limitada, constituída em 08/12/2023 com capital social de R$ 2.000,00 (mov. 1.7), cuja atividade econômica principal é a compra e venda de imóveis próprios, faz-se necessário aguardar os 3 anos até se aferir a sua atividade preponderante (art. 37, §2º, CTN).
De fato, não se trata de aplicar diretamente o Tema n. 796, do STF ao caso, pois o que se discute, nesse momento, é o direito líquido e certo dos impetrantes, ora embargantes, de não recolherem o ITBI antes do prazo conferido pelo Fisco para a aferição de sua atividade preponderante.
Ou seja, embora futuramente haja a possibilidade de incidência do ITBI sobre a integralização capital social dos 22 imóveis (apartamentos, lotes, parte de lotes, box), que totalizam o montante de R$ 1.759.907,61 (mov. 1.8, MS), neste momento, os embargantes apenas tem o direito líquido e certo de não serem tributados antes do prazo legal condicional. [...]
O que se discute, por ora, é a possibilidade de autuação fiscal antes de decorrido o prazo trienal para aferição da atividade preponderante da empresa. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente